Tribunal: TJSP
Processo: 2262204-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262204-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DOMINGOS ASSAD STOCCO ADVOGADOS, Interessados ASSOCIAÇÃO
DOS TRIPULANTES DA TAM - ATT, IEDO GARRIDO LOPES JUNIOR,
ROBERTA RONDINI SANCHES ZANA, MARCELO GIR GOMES
ADVOGADOS ASSOCIADOS, JORGE PERES GUIMARÃES, JOÃO PEDRO
CAZERTA GABARRA, MARIA CRISTINA HORO CARASSO, MARCELO
FERNANDES ESTRUTURAS METÁLICAS ME e EVAIR ZAMPIERI, é
agravado MARCELO GIR GOMES.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262204-04.2019.8.26.0000 -Voto no 37.132
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259164-14.2019
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262204-04.2019
AGRAVANTES: Izique Chebabi Advogados Associados e
Domingos Assad Stocco Advogados
AGRAVADOS: Marcelo Gir Gomes Advogados Associados
e Associação de Tripulantes da TAM – ATT
COMARCA: São Paulo – 8a Vara Cível
Agravos de instrumento. Execução. Habilitação dos
credores do Exequente com penhoras no rosto dos autos.
Decisão agravada que definiu a ordem de pagamento destes
credores, reconhecendo o privilégio apenas do crédito
trabalhista. Crédito relativo a honorários advocatícios que
deve ser equiparado a crédito trabalhista. Privilégio
reconhecido. Recursos providos.
VOTO n.° 37.132
Vistos.
Cuida-se
de
agravos
de
instrumento tirados contra decisão proferida pela Doutora
Vanessa Ribeiro Mateus que, em execução de título
extrajudicial, definiu a ordem de preferência entre os credores
do Exequente, em favor dos quais foram lavrados termos de
penhora no rosto dos autos. A magistrada entendeu que
apenas o crédito trabalhista tem privilégio e determinou o
pagamento dos demais credores conforme anterioridade das
penhoras no rosto dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262204-04.2019.8.26.0000 -Voto no 37.132
3
Os Agravantes alegam que
parte do seu crédito tem natureza alimentar, pois se refere a
honorários advocatícios, e deve ser privilegiado na ordem dos
pagamentos. Recursos regularmente processados. O efeito suspensivo foi deferido.
Jorge Peres Guimarães, outro
credor do Exequente, peticionou nos agravos na condição de
terceiro interessado pleiteando a inclusão de todos os credores
no polo passivo, alegando que serão atingidos pela decisão.
Os demais credores foram
intimados para manifestação, no prazo de 15 dias.
É o relatório.
Marcelo Gir Gomes Advogados
Associados ajuizou execução de contrato contra Associação
de Tripulantes da TAM – ATT visando o recebimento de
honorários advocatícios no importe de R$ 421.451,40. Alega
que, em outubro de 2013, as partes ajustaram o pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262204-04.2019.8.26.0000 -Voto no 37.132
4
R$ 12.000,00 por mês e remuneração adicional de 20% do
valor da causa quando da distribuição da petição inicial em
favor da cliente e 15% do valor da causa quando da
protocolização de defesa em demandas movidas contra a
contratante. Comprovou o patrocínio dos interesses até
fevereiro de 2014, quando foi notificado da rescisão do ajuste.
Houve
bloqueio
de
ativos
financeiros no importe de R$ 467.884,61 (fls. 315 dos autos
principais).
A
Executada
apresentou
embargos, acolhidos pela magistrada de primeiro grau, que
reconheceu a nulidade do título executivo porque o contrato
de honorários foi assinado apenas pelo Presidente da
Associação devedora. A Turma Julgadora desta 36a Câmara
deu parcial provimento ao recurso de apelação do Exequente
para afastar a nulidade do título executivo e reconhecer o
excesso de execução.
Paralelamente à execução, o
escritório Izique Chebabi Advogados Associados ajuizou
ação indenizatória contra o Exequente, processo no 1022021-
94.2017.8.26.0506, em trâmite pela 2a Vara Cível da Comarca
de Ribeirão Preto, e o magistrado deferiu a tutela de urgência
para determinar o arresto no rosto dos autos da execução. O
arresto foi convertido em penhora por sentença que julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262204-04.2019.8.26.0000 -Voto no 37.132
5
parcialmente procedente a ação, transitada em julgado (fls.
660/669,
677/679
e
681
do
processo
1022021-
94.2017.8.26.0506).
Também a empresa Pupo &
Morello Turismo Ltda ajuizou ação de cobrança contra o
Exequente, processo no 0934313-79.2012.8.26.0506, em
trâmite pela 5a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto. A
ação foi julgada procedente. A empresa Autora foi
representada pelo escritório Domingos Assad Stocco
Advogados. Houve penhora no rosto dos autos da execução
por conta do crédito da Autora.
Diversos outros credores do
Exequente também se habilitaram na execução e foram
levadas a efeito as respectivas penhoras no rosto dos autos. A
decisão agravada definiu a ordem de preferência entre os
credores do Exequente, reconhecendo o privilégio apenas do
crédito trabalhista de João Pedro Cazerta Gabarra. Aos
demais credores aplicou o art. 908 do CPC, classificando-os
de acordo com a anterioridade das penhoras.
Insurge-se o Agravante Izique
Chebabi Advogados Associados alegando que parte do seu
crédito tem natureza alimentar, pois se refere a honorários
advocatícios. Domingos Assad Stocco Advogados também
agravou sustentando que parte do crédito da Pupo & Morello

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262204-04.2019.8.26.0000 -Voto no 37.132
6
Turismo Ltda também diz respeito a honorários.
Há precedentes no Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito de honorários
sucumbenciais
equipara-se
ao
crédito
trabalhista:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR.
ART. 24 DA LEI 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO
TRABALHISTA.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELA
CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS
ERESP 1.351.256/PR. 1. A Corte Especial adotou o novel
entendimento de que os honorários advocatícios ostentam
natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de
credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em
se tratando de Execução Fiscal. Precedente: EDcl nos EREsp
1.351.256/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Corte Especial, julgado em 4.3.2015, DJe 20.3.2015. 2.
Recurso Especial provido.” (REsp 1.673.940/RS, Ministro
relator Herman Benjamin, j. 26/09/2017).
No mesmo sentido já decidiu
esta Câmara: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento
de sentença. Pluralidade de penhoras sobre mesmo imóvel.
Concurso singular de credores. Honorários advocatícios
ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em
concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262204-04.2019.8.26.0000 -Voto no 37.132
7
Precedente do STJ. Verba honorária que prefere ao crédito
condominial, com a limitação de 150 salários mínimos.
Aplicação, por analogia, do art. 83, I, da 11.101/2005.
Precedentes. Recurso provido.” (Agravo de instrumento no
2039420-17.2019, relator Desembargador Milton Carvalho, j.
29/04/2019).
Neste
quadro,
impõe-se
a
equiparação do crédito referente a honorários advocatícios ao
crédito trabalhista. Deverá ser concedida oportunidade aos
credores do Exequente para apontar o valor do crédito de
honorários advocatícios, viabilizando, assim, a redefinição da
ordem dos pagamentos.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.
Pedro Baccarat
Relator